Tribunal: CARF
Processo: 13736.003075/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.003075/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.369 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
CATARINA DA CONCEICAO PACHECO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Havendo glosa do valor deduzido a título de IRRF, cabe ao contribuinte
apresentar documentos que comprovem a retenção do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 15/23) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004, referente a omissão de rendimentos.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/RJ2, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.003075/2008-55
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.369 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.003075/2008-55

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Diante do DARF recolhido no ano-calendário de 2005 e na ausência de DIRF e/ou
alvará judicial que pudesse provar o efetivo pagamento do rendimento no ano-
calendário de 2004, não há como considerar a compensação do imposto retido para o
ano-calendário de 2004.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA.
Não tendo o contribuinte apresentado óbice contra a omissão de rendimentos, trata-se de
matéria não impugnada encontrando-se fora do presente litígio.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando a sua realização revele-se prescindível para a
formação de convicção pela autoridade julgadora, havendo nos autos todos os elementos
de prova que lastrearam o lançamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 01/02/2012 (fls. 302), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 28/02/2012 (fls. 304), argumentando, em síntese,
que:
- foi glosado como compensação indevida a quantia de R$22.429,91, já recolhida
à Receita Federal do Brasil;
- apesar de amplamente provado nos autos, de que se tratava de um processo
trabalhista, cujo Imposto de Renda deve ser calculado sobre o valor total da condenação, e
calculado no final do processo, conforme a legislação vigente, tal fato não foi considerado; e
- a Impugnante provou a lisura de suas declarações, perante a Equipe de Malha
Fiscal 024 da Delegacia da Receita Federal de Fiscalização do Rio de Janeiro, a qual orientou a
Impugnante a proceder às Retificações de suas Declarações.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, trago à baila, como razões de decidir, excertos do voto
condutor do acórdão recorrido, com supedâneo no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF:
A fiscalização apurou uma compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
no valor de R$ 22.429,91 em face da ação judicial contra a CEDAE. Analisando-se todo
o processo verifica-se que não há qualquer prova nos autos demonstrando que a
retenção na fonte em comento ou o rendimento auferido teriam ocorrido no ano-
calendário de 2004.
Ocorre que não há DIRF com tal retenção para o ano-calendário de 2004 e nem alvará
judicial com autenticação mecânica que pudesse provar que o rendimento teria sido
pago em 2004.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.369 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.003075/2008-55

Ademais, consta à fl. 263 o alvará judicial no qual aponta que o juiz determinou em
2005 que o Banco do Brasil efetuasse o repasse do imposto de renda à Receita Federal.
O respectivo DARF de recolhimento do imposto retido encontra-se às fls. 35 e 267 com
a data recolhimento sendo abril de 2005, caindo por terra qualquer intenção de
considerar o imposto retido para o ano-calendário em questão, ou seja, 2004.
Portanto, deve ser mantida a compensação indevida de imposto de renda na fonte
apurada pela fiscalização.
Acresça-se que é incorreto o entendimento advogado de que o IRF, em se tratando
de ação judicial, deve ser calculado apenas no final, porquanto o regime de retenção é o de caixa,
ou seja, deve ser realizado a cada alvará/levantamento de valores realizado. Nesse sentido,
vejamos o caput do art. 46 da Lei 8.541/92:
Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível
para o beneficiário. (g.n.)
Por fim, a alegação de que as infrações apontadas nas DIRPFs, objeto da
autuação, teriam sido causadas por erro de terceiro não pode ser acolhida, pois a
responsabilidade tributária tem natureza objetiva, bastando que ocorra o fato gerador para o
tributo ser devido, e a responsabilidade pelo pagamento é sempre daquele que auferiu a renda e
realizou todos os fatos que porventura venham repercutir na apuração do valor devido do
imposto.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital